Tribunal: TJMT
Processo: 1004816-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004816-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- HERBSTER HENRIQUE MERCADANTE DOS SANTOS e outros
AGRAVADA:- APARECIDA LUIZA SOARES
Agravo de Instrumento n. 1004816-30.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Inventário, não acolheu o argumento de erros na descrição dos bens relacionados nas primeiras declarações.
Os agravantes alegam que o juízo a quo postergou a análise de questões que deveriam ser solucionadas de plano, sendo elas:
- Os erros de avaliação por parte da Agravada quanto a todos os bens móveis, que foram inclusive, reafirmados em sua impugnação (ID 24571063), e que o juízo protelou a responsabilidade da avaliação para a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (ID 28921365, pg. 01);
- Deveria o mesmo Juízo ter se manifestado sobre as avaliações das chácaras, conforme solicitado pelos Agravantes, e cujos valores de avaliação foram mantidos pela Agravada;
- O valor do automóvel, que também foi protelado pelo Juízo a quo, sendo tratado como questão tributária (ID 28921365, pg. 01);
- Foram informadas dívidas do de cujus, omitidas pela Inventariante, e sobre as quais não se manifestou o juízo a quo;
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator